Tribunal: TJSP
Processo: 2143186-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano médico. Negativa de cobertura. Câncer no pulmão (ADENOCARCINOMA DE PULMÃO). Insurgência recursal limitada à decisão que indeferiu o pedido de pagamento de custas ao final do processo (recolhimento "diferido"). Reflexos da COVID-19, prejuízo da renda "imediata" e em especial a gravidade da moléstia do agravante que comportam sopesamento ao seu atestado patrimônio.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano médico. Negativa de cobertura. Câncer no pulmão (ADENOCARCINOMA DE PULMÃO). Insurgência recursal limitada à decisão que indeferiu o pedido de pagamento de custas ao final do processo (recolhimento "diferido"). Reflexos da COVID-19, prejuízo da renda "imediata" e em especial a gravidade da moléstia do agravante que comportam sopesamento ao seu atestado patrimônio. Indeferimento do requerimento que implicaria em prejuízo ao seu próprio sustento e ao de sua família. Hipótese excepcional que ademais não é sinônimo de gratuidade judiciária. Decisão reformada para autorizar o pagamento de custas e despesas ao final do processo. AGRAVO PROVIDO.